Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MÚLTIPLOS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. AJUSTE. A quantidade de disparos efetuados pelo agente é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, porquanto demonstra intenso dolo homicida e grau de censura superior ao normal previsto para o tipo penal. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A jurisprudência admite, como critérios norteadores para valoração de cada circunstância judicial negativa, a utilização das frações de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominada para o delito, ou, então, o uso de critério diverso, desde que adequadamente fundamentado. A existência de múltiplos antecedentes autoriza a exasperação mais gravosa da pena, na primeira fase da dosimetria, devendo ser observada, todavia, a razoabilidade.